Tribunal: TRF3
Processo: 5016944-30.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
66/775)

5016944-30.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016944-30.2024.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CARDUZ COMERCIO EXTERIOR LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES FARIA - SP214841-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado no v. acórdão embargado, a despeito da condenação da Fazenda em honorários advocatícios nos autos da Ação Anulatória 0008170-50.2006.4.03.6104, nada obsta que se proceda à fixação da verba honorária também na execução fiscal correlata, mormente considerando o caráter autônomo da ação de procedimento comum em relação ao feito executivo.

2. Salientou-se, inclusive, que há remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há óbice à condenação em honorários advocatícios tanto na execução fiscal como nas ações conexas, como embargos à execução fiscal e ação anulatória, independentemente do conteúdo decisório, e tal fato não implica em dupla condenação.

3. Frisou-se, igualmente: In casu, verifica-se que na referida ação anulatória, em razão do cancelamento de parte do débito, foi fixada a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por acórdão desta Corte Regional (ID 250404028 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104), o qual foi majorado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 2.017.363/SP), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em desfavor da ora agravante “em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal (...)” (ID 250404473 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104).

4. Como bem pondera o aresto recorrido, considerando-se que em 14/05/2020, o valor consolidado dos débitos cancelados das CDA’s 167069, 167070, 167071, 167072, 167073 e 167074 (a CDA 167075 foi cancelada administrativamente) correspondia a R$ 36.603,00 (ID 32221187 da ExFis 0000408-75.2009.4.03.6104), a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor excluído atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

5. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

7. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

8. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016944-30.2024.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CARDUZ COMERCIO EXTERIOR LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES FARIA - SP214841-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao v. acórdão que, por unanimidade, não conheceu de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deu-lhe provimento, interposto por CARDUZ COMÉRCIO EXTERIOR LTDA em face de decisão proferida em sede de execução fiscal que julgou extinto o feito tão somente com relação às CDA’s 167069, 167070, 167071, 167072, 167073, 167074 e 167075, tendo em vista o cancelamento destes débitos obtido nos autos do ProceComCiv (Ação Anulatória) 0008170-50.2006.4.03.6104, com trânsito em julgado em 25/04/2022, sem condenar o Conselho Profissional na verba honorária.

O v. acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS FORMULADOS DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Os pedidos formulados nos itens b, c e d do relatório são inovadores pois não suscitados na instância de origem e nem decididos pelo r. Juízo a quo.

2. A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

3. De se notar que, nos autos do ProceComCiv 5002723-63.2024.4.03.6104 foi deferido pedido de tutela de urgência formulada pela ora agravante “para o efeito de suspender a exigibilidade dos débitos decorrentes dos Autos de Infração no 197807 e 202247, lavrados pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, que originaram as certidões de dívida ativa (CDA’s) no 167076 – NR 2247347, 167077 – NR 2247869, 167078 – NR 2248584, 167079 – NR 2252598, 167080 – NR 2253632 e 167081 – NR 2254834”.

4. Inoportuna a apreciação dos pedidos formulados nos itens b, c e ddo relatório, no presente recurso e neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

5. A despeito da condenação da Fazenda em honorários advocatícios nos autos da Ação Anulatória 0008170-50.2006.4.03.6104, nada obsta que se proceda à fixação da verba honorária também na execução fiscal correlata, mormente considerando o caráter autônomo da ação de procedimento comum em relação ao feito executivo.

6. Há remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há óbice à condenação em honorários advocatícios tanto na execução fiscal como nas ações conexas, como embargos à execução fiscal e ação anulatória, independentemente do conteúdo decisório, e tal fato não implica em dupla condenação. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 e AIRESP 201601946146, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 16/08/2018, publicado no DJE 22/08/2018.

7. In casu,verifica-se que na referida ação anulatória, em razão do cancelamento de parte do débito, foi fixada a verba honorária em R$500,00 (quinhentos reais) por acórdão desta Corte Regional (ID 250404028 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104), o qual foi majorado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 2.017.363/SP), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em desfavor da ora agravante “em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal (...)” (ID 250404473 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104).

8. Considerando-se que em 14/05/2020, o valor consolidado dos débitos cancelados das CDA’s 167069, 167070, 167071, 167072, 167073 e 167074 (a CDA 167075 foi cancelada administrativamente) correspondia a R$ 36.603,00 (ID 32221187 da ExFis 0000408-75.2009.4.03.6104), a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor excluído atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

9. Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Aduz o embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado no tocante ao não cabimento da fixação dos honorários advocatícios nos autos da execução fiscal, uma vez que já sofreu condenação nos autos da ação ordinária no 0008170-50.2006.4.03.66104. Sustenta que a ação declaratória cumpriu o papel processual dos embargos à execução, pois lá processou-se toda a discussão sobre a legalidade da cobrança das CDAS 167069 a 167075, portanto, nova condenação em honorários nos autos da execução fiscal caracterizaria bis in idem, ou seja, dupla condenação pelo mesmo fato, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Registra que a cumulação das condenações supera 20%, tendo em vista que no Processo no 0008170-50.2006.4.03.66104 os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o valor da causa, incorrendo o julgado ora embargado em omissão quanto à violação do art. 85, § 2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme destacado no v. acórdão embargado, a despeito da condenação da Fazenda em honorários advocatícios nos autos da Ação Anulatória 0008170-50.2006.4.03.6104, nada obsta que se proceda à fixação da verba honorária também na execução fiscal correlata, mormente considerando o caráter autônomo da ação de procedimento comum em relação ao feito executivo.

Salientou-se, inclusive, que há remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há óbice à condenação em honorários advocatícios tanto na execução fiscal como nas ações conexas, como embargos à execução fiscal e ação anulatória, independentemente do conteúdo decisório, e tal fato não implica em dupla condenação.

Frisou-se, igualmente: In casu, verifica-se que na referida ação anulatória, em razão do cancelamento de parte do débito, foi fixada a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por acórdão desta Corte Regional (ID 250404028 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104), o qual foi majorado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 2.017.363/SP), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em desfavor da ora agravante “em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal (...)” (ID 250404473 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104).

Como bem pondera o aresto recorrido, considerando-se que em 14/05/2020, o valor consolidado dos débitos cancelados das CDA’s 167069, 167070, 167071, 167072, 167073 e 167074 (a CDA 167075 foi cancelada administrativamente) correspondia a R$ 36.603,00 (ID 32221187 da ExFis 0000408-75.2009.4.03.6104), a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor excluído atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento do embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado no v. acórdão embargado, a despeito da condenação da Fazenda em honorários advocatícios nos autos da Ação Anulatória 0008170-50.2006.4.03.6104, nada obsta que se proceda à fixação da verba honorária também na execução fiscal correlata, mormente considerando o caráter autônomo da ação de procedimento comum em relação ao feito executivo.

2. Salientou-se, inclusive, que há remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há óbice à condenação em honorários advocatícios tanto na execução fiscal como nas ações conexas, como embargos à execução fiscal e ação anulatória, independentemente do conteúdo decisório, e tal fato não implica em dupla condenação.

3. Frisou-se, igualmente: In casu, verifica-se que na referida ação anulatória, em razão do cancelamento de parte do débito, foi fixada a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por acórdão desta Corte Regional (ID 250404028 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104), o qual foi majorado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 2.017.363/SP), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em desfavor da ora agravante “em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal (...)” (ID 250404473 do ProceComCiv 0008170-50.2006.4.03.6104).

4. Como bem pondera o aresto recorrido, considerando-se que em 14/05/2020, o valor consolidado dos débitos cancelados das CDA’s 167069, 167070, 167071, 167072, 167073 e 167074 (a CDA 167075 foi cancelada administrativamente) correspondia a R$ 36.603,00 (ID 32221187 da ExFis 0000408-75.2009.4.03.6104), a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor excluído atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

5. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

7. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão